Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo interposto nos autos de ação de repactuação de dívida. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega, a existência de omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que não houve observação de que o contrato firmado com o Banco não ultrapassa a margem consignável do embargado, bem como deixou de verificar precedente do STJ que entende que o percentual limite pode ser extrapolado, desde que haja anuência da parte. Alega inobservância do acórdão sobre Lei no 14.131/2021 que alterou o percentual dos contratos de empréstimos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que no âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. As normas em comento dispõem que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3.1. Precedente: “(...) 2. Se os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque do autor atingem valor superior ao limite legal de trinta por cento (30%), é possível a sua redução. (...)” (07084175120228070003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 20/9/2023). 3.2. No caso dos autos, o autor é servidor público aposentado do Distrito Federal, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 14.851,63, e remuneração líquida, após a retirada dos descontos compulsórios, de R$ 11.552,06. De acordo com os documentos acostados, o autor possui um empréstimo consignado em folha no valor mensal de R$ 4.115,81 e outro no valor mensal de R$ 98,59. Assim, denota-se que houve extrapolação da margem consignável permitida em lei. Isso porque os referidos descontos mensais já superam 36% (trinta e seis porcento) da remuneração líquida do autor.
4. Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê a sujeição das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.